Tribunal: TJDFT
Processo: 0009786-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA E INJÚRIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA RECONHECIDOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DA VÍTIMA – INVIÁVEL, ANTE O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL E DO PRÉVIO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Na origem, foi proferida sentença declarando extinta a punibilidade dos supostos ilícitos em que envolvidas reciprocamente nos fatos descritos no termo circunstanciado no 415/2017 – 3a DPDF, reconhecendo a decadência do delito previsto no art. 140 do Código Penal, nos termos do art. 395, II do Código de Processo Penal, c/c art. 107, IV do Código Penal, bem como a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 147 do Código Penal, conforme art. 109, VI e art. 107, IV do Código Penal, tudo após manifestação do Ministério Público, titular da ação, direcionada a tal intento.

2. A sentença foi prolatada em 14/12/2020, e o Ministério Público dela foi intimado em 17/12/2020, momento mesmo em que exteriorizou ausência de interesse de recorrer da decisão. Já há nos autos certidão de 21/01/2021, considerando aquela data, para trânsito em julgado (ID 25711759).

3. A parte recorrente, também vítima de lesões corporais (Laudo de Exame de Corpo de Delito no 37693/17, ID 25711120), foi intimada em 26/02/2021, para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, mas apresentou petição requerendo o prosseguimento do feito em relação aos delitos de injúria, ameaça, dano qualificado e lesão corporal, além de tecer acusações genéricas dirigidas a membros da Magistratura e do Ministério Público. Essa manifestação foi recebida como recurso de apelação (decisão de ID 25711781).

4. O Ministério Público não recorreu e a parte, ora recorrente, não estava habilitada como assistente de acusação. Aliás, para os delitos em questão, dada a característica de reciprocidade das representações formuladas na esfera policial, impõe-se o impedimento previsto no art. 270 do Código de Processo Penal: “O co-réu no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público”. Além disso, não havia possibilidade legal de se admitir assistente de acusação, naquele momento em que apresentada a petição entendida inicialmente como apelação, ante o transcurso anterior do trânsito em julgado – art. 268, do mesmo código –, o qual estabelece que “o assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar”. Portanto, falta legitimidade ou habilitação idônea para a parte recorrer da sentença, além da peça recursal ter sido apresentada extemporaneamente.

5. Por fim, a despeito das alegações e acusações registradas naquela manifestação, carece ela da dialeticidade mínima necessária ao seu acolhimento como peça recursal.

6. Portanto, tal manifestação, na forma e tempo em que foi formulada e apresentada, serve apenas ao desiderato a que foi inicialmente instigada, indicar o interesse da parte vítima, no prosseguimento do feito, com relação ao delito de lesões corporais.

7. RECURSO NÃO CONHECIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

9. Retornem os autos à origem, para continuidade do feito em relação ao crime de lesões corporais, conforme manifestado pela vítima.